Tribunal: TJBA
Processo: 8056568-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056568-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA PESSOA JURÍDICA. DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. REGISTRO DE CIÊNCIA POR PROFISSIONAL CADASTRADO PELA PRÓPRIA EMPRESA. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 272, § 5º, DO CPC AO REGIME DO PROCESSO ELETRÔNICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é nula a intimação de decisão judicial dirigida à pessoa jurídica por meio do Domicílio Judicial Eletrônico e acessada por profissional credenciado pela própria empresa, a despeito de pedido de intimação exclusiva formulado com base no art. 272, § 5º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n. 11.419/2006 estabelece, em seu art. 5º, § 6º, que as intimações realizadas por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. O art. 246, § 1º, do CPC impõe às pessoas jurídicas de direito privado o dever de manter cadastro para o recebimento de citações e intimações eletrônicas. A Resolução CNJ n.º 455/2022 regulamenta o Domicílio Judicial Eletrônico, definindo que o aperfeiçoamento da comunicação ocorre quando o destinatário obtém acesso ao conteúdo por qualquer representante credenciado. 4. A garantia prevista no art. 272, § 5º, do CPC — que impõe nulidade pelo desatendimento de pedido expresso de intimação exclusiva — aplica-se às publicações no Diário de Justiça Eletrônico, e não ao regime específico do Domicílio Judicial Eletrônico, que opera como canal de comunicação pessoal com a parte, segundo legislação especial. 5. A responsabilidade pela gestão dos prepostos e credenciais de acesso ao Domicílio Judicial Eletrônico é exclusiva da pessoa jurídica. O acesso ao conteúdo da intimação por profissional regularmente habilitado e cadastrado pela própria empresa aperfeiçoa a comunicação processual para todos os efeitos legais, não se verificando nulidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A intimação eletrônica da pessoa jurídica por meio do Domicílio Judicial Eletrônico é válida e eficaz, considerando-se pessoal por força do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006. 2. A garantia do art. 272, § 5º, do CPC não se aplica ao regime da intimação eletrônica via Domicílio Judicial Eletrônico, cujo aperfeiçoamento ocorre com o acesso ao conteúdo por qualquer representante credenciado pela pessoa jurídica destinatária. 3. A responsabilidade pela gestão das credenciais de acesso e dos prepostos habilitados no sistema é exclusiva da pessoa jurídica, sendo indevida a declaração de nulidade da intimação por falha interna de controle da própria empresa. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.419/2006, art. 5º, § 6º; CPC, arts. 246, § 1º, 272, § 5º, e 1.003, § 5º; Resolução CNJ n.º 455/2022, arts. 16 e 20. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.06.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.746.674/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.02.2021; TJ-PB, Agravo Interno n.º 0816953-12.2023.8.15.0000, j. 12.02.2021; TJ-RN, Apelação Cível n.º 0861311-27.2021.8.20.5001, Rel. Desa. Berenice Capuxu de Araújo Roque, j. 30.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 8056568-11.2025.8.05.0000, em que figura como agravante CLARO S.A. e, como agravado, o MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA